Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706441-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICE ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: ARTECON ARTEFATOS DE CONCRETO S/A, LUTFALA DE CASTRO BITAR, EDUARDO CATEB BITAR, RONALDO CATEB BITAR D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência de ID no 55473239, ante a presença dos pressupostos legais. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2024 09:41:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator